Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-23.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DE QUALIDADE EM PRODUTO DURÁVEL. SOFÁ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONCEITO REFERIDO À PROVA, NÃO À MATÉRIA DE DIREITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS APTOS A SUPRIR A INSTRUÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de restituição de quantia paga cumulada com reparação por danos morais ajuizada por G. P. O., em face de EZN Comércio de Móveis e Eletro, Colchões Ltda., em que a autora sustenta, em síntese, que: Em 14 de agosto de 2024 adquiriu da ré um sofá pelo valor total de R$ 2.420,00. Após a entrega, o produto manifestou vícios estruturais e de acabamento; a ré, em um primeiro momento, reconheceu o problema e comprometeu-se ao reparo, mas se esquivou de cumprir a obrigação, atribuindo genericamente mau uso à consumidora. Frustrada a solução amigável perante o PROCON — ao qual a ré quedou-se inerte mesmo após notificação em 06/11/2024 —, a autora ajuizou a presente demanda. Por esse motivo, requereu: (i) a restituição integral do valor pago (R$ 2.420,00) com correção monetária e juros legais; (ii) indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo; e (iii) condenação da ré em honorários advocatícios.
2. Sobreveio sentença (ID 80733024) que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n.o 9.099/1995, ao fundamento de que a causa, conquanto aparentemente simples, revela complexidade incompatível com o rito do Juizado Especial, porquanto seria imprescindível a realização de exame pericial para aferir se os defeitos decorrem de má fabricação ou de mau uso do produto — diligência inviável no rito sumaríssimo.

3. A parte recorrente (ID 80733031) se insurge alegando, em síntese: (i) A extinção foi equivocada porque o acervo probatório — fotografias, histórico de conversas com a ré, registros junto ao PROCON e o reconhecimento extrajudicial do vício pela própria fornecedora — é suficiente para o convencimento do juízo, dispensando perícia formal; (ii) A contestação da ré não impugnou especificamente a existência do defeito, tornando o fato incontroverso nos termos dos arts. 341 e 374, III, do CPC; e (iii) Superada a questão processual, postula a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3.o, CPC) para julgamento imediato do mérito, com a procedência total dos pedidos iniciais, incluindo restituição de R$ 2.420,00 e indenização por danos morais pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
4. Contrarrazões da parte recorrida (ID 80733044).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) O conjunto probatório carreado aos autos — fotografias, histórico de conversas, intervenção do PROCON e ausência de impugnação específica pela ré — é suficiente para autorizar o julgamento da causa pelo Juizado Especial, afastando a necessidade de perícia técnica formal; (ii) A extinção sem resolução do mérito, fundada na suposta complexidade probatória, está em conformidade com o art. 51, II, da Lei n.o 9.099/1995 e com a jurisprudência desta Turma Recursal; e (iii) Em caso negativo, se o feito está em condições de imediato julgamento de mérito por aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3.o, CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), por se tratar inequivocamente de relação de consumo: a recorrente é consumidora final (art. 2.o, CDC) e a recorrida é fornecedora de produtos (art. 3.o, CDC). O regime protetivo do CDC incide em sua plenitude, inclusive quanto às regras de prova e responsabilidade.
7. No plano processual, o art. 3.o da Lei n.o 9.099/1995 atribui ao Juizado Especial competência para causas de menor complexidade, sendo pacífico que a complexidade ali referida não diz respeito à matéria jurídica em si — que pode ser sofisticada —, mas à complexidade da prova necessária ao deslinde da controvérsia. Nessa linha, o art. 35 da mesma lei admite prova técnica simplificada, produzida por pessoa habilitada, como alternativa à perícia formal. A competência do Juizado somente se desloca quando a prova necessária, por sua natureza, não puder ser substituída por meios mais simples.
8. Análise do caso concreto. (i) Suficiência probatória — o ponto nodal da controvérsia. A recorrente sustenta que fotografias, conversas e o reconhecimento extrajudicial do vício pela ré dispensariam a perícia. Esta Turma reconhece que, em inúmeros casos envolvendo vícios em produtos duráveis, provas documentais simples são suficientes para o convencimento do juízo — notadamente quando o defeito é aparente, o reconhecimento do fornecedor é explícito e a contestação não impugna especificamente o referido vício. Contudo, a suficiência probatória é questão que depende das circunstâncias concretas de cada processo e não pode ser afirmada em abstrato. (ii) Análise do acervo probatório dos presentes autos. Neste processo, ao contrário do que sustenta a recorrente, a causa apresenta controvérsia de fato que não se resolve apenas pelos elementos documentais disponíveis. A própria sentença registrou que a ré, em sua contestação (ID 250490633), arguiu que os defeitos decorreriam de mau uso do produto pela consumidora — tese que, embora genérica, foi formalmente posta em juízo e constitui fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Para aferir se o defeito tem origem na fabricação ou no manuseio do bem, a prova fotográfica e as conversas carreadas pela recorrente são insuficientes: não há laudo técnico simplificado, não há declaração de assistência técnica, não há qualquer elemento objetivo que permita ao juízo verificar a causa-raiz da avaria sem recorrer à análise técnica do produto. O reconhecimento inicial da ré — que se comprometeu ao reparo — não equivale a confissão de defeito de fabricação: pode indicar simplesmente política comercial de boa-fé, posterior revertida diante da verificação das condições de uso. (iii) Distinção em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. A recorrente cita acórdão desta Turma Recursal (TJ-DF 07095496120238070019 1890185, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 12/07/2024), em que se rejeitou a preliminar de incompetência e se manteve a condenação pela restituição do valor de sofá defeituoso. Ocorre que, naquele caso, os autos continham extensa documentação — incluindo ordens de serviço da assistência técnica, múltiplos atendimentos registrados e reconhecimento reiterado do fornecedor — que, em conjunto, demonstravam objetivamente a persistência do defeito após tentativas de reparo. No presente processo, não se identificam elementos com esse grau de objetividade técnica: as fotos e conversas demonstram a insatisfação da consumidora e a existência de queixa, mas não permitem, por si sós, distinguir vício de fabricação de mau uso — distinção que é, precisamente, o objeto da controvérsia instaurada pela contestação da ré.
9. A ré sustentou, em contestação, que os defeitos decorreriam de mau uso do produto pela autora. Embora essa alegação seja genérica e não acompanhada de evidências, ela tem o efeito processual de colocar em debate a causa-raiz do defeito. Não se trata de fato que o juízo pode resolver por presunção ou inversão do ônus probatório: a inversão prevista no art. 6.o, VIII, do CDC opera no âmbito da verossimilhança das alegações do consumidor quanto à existência do vício, mas não elimina a necessidade de instrução técnica quando a própria natureza da controvérsia — origem do defeito em produto de engenharia — exige análise especializada que escapa à percepção leiga.
10. A sentença recorrida deve ser mantida porque, no caso concreto, a prova disponível nos autos não é suficiente para que o juízo forme convicção segura sobre a origem do vício alegado — se de fabricação ou de mau uso —, sendo essa distinção determinante para o acolhimento ou rejeição dos pedidos da autora. A extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n.o 9.099/1995, foi tecnicamente adequada ao estado dos autos. A recorrente poderá buscar a tutela de seu direito na via comum, onde a prova pericial poderá ser produzida em contraditório. Prejudicada, por consequência, a análise da Teoria da Causa Madura, porquanto esta pressupõe a reforma da sentença de extinção e o reconhecimento da suficiência probatória — premissa que, neste caso, não se verifica.
IV. DISPOSITIVO
11. Ante o exposto, conheço do recurso e mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, com extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 51, II, da Lei n.o 9.099/1995, por reconhecer a necessidade de instrução técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
12. Honorários advocatícios: condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.420,00), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, determino a suspensão da exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, § 3.o, do Código de Processo Civil, até que cesse a condição de hipossuficiência da recorrente ou no prazo de cinco anos, findo o qual a obrigação se extinguirá (art. 98, § 4.o, CPC).